Tribunal: TJSP
Processo: 1017420-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização com pedido de liminar. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Prova produzida nos autos que não permite acolher o alegado pela apelante. Proprietário do site que publicou as obras não identificado. Inexistência de provas acerca de violação de direitos autorais pelo canal do youtube. Impossibilidade de manutenção da tutela diante da improcedência da ação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização com pedido de liminar. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Prova produzida nos autos que não permite acolher o alegado pela apelante. Proprietário do site que publicou as obras não identificado. Inexistência de provas acerca de violação de direitos autorais pelo canal do youtube. Impossibilidade de manutenção da tutela diante da improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.